Tribunal: TJMT
Processo: 1014277-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-14
Data de publicação: 2021-08-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014277-89.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUÍNA;
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JUÍNA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juína contra a decisão que, em ação civil pública c/c tutela de urgência proposta contra o Município de Juína, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que a finalidade “não é discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade” da Lei Complementar Nacional no 173, de 27 de maio de 2020, “mas sim, a interpretação incorreta adotada pelo agravado, e ainda, sua aplicabilidade ou não aos servidores públicos municipais.”.
Assevera que “a Prefeitura suspendeu as progressões de classe e nível dos servidores públicos municipais, e ainda, retirou o incentivo ao ensino superior, sob o fundamento” de que, a Lei Complementar Nacional no 173, de 27 de maio de 2020 “vedaria tais direitos”. Todavia, “nos termos do Art. 8o, inciso I, da citada norma, não há incidência de sua aplicabilidade se o direito de concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste de remuneração decorrer de lei anterior à calamidade pública.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferida a tutela provisória de urgência.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Na sequência, constatando que há pedido de tutela de urgência, cumpre averiguar se existem presentes os elementos descritos na legislação processual para a sua concessão, e nesse sentido, salta aos olhos que pretende a entidade sindical a imposição à Administração Pública de um fazer baseado na sua forma de interpretar a lei ou nas suas concepções sobre o alcance e a extensão da Lei Complementar n° 173/2020, que fixou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, e nesse diapasão, teria dado ensejo a que a administração municipal a interpretar que a contagem dos prazos para as promoções e progressões, as chamadas elevação de Nível e Classe funcional e salarial estariam suspensos, desde 01 de Maio de 2020, o que, ao sentir da entidade sindical violaria a legislação correlata ao tema salarial dos servidores municipais, desestimulando o progresso na carreira, e isso já é o suficiente a se concluir que inexiste plausibilidade jurídica no pedido verbalizado na inicial, assim como não há risco de lesão grave ou de difícil reparação a ser evitado no caso concreto.
De forma bastante sucinta: o STF, decidindo as ADI no 6.442, 6.447, 6.450 E 6.525, declarou a constitucionalidade e a proporcionalidade em sentido estrito da L.C. n. 173/2020, e naquilo que importa ao tema, julgando o Recurso Extraordinário n. 1.311.742/SP, com caráter de repercussão geral, a Corte Suprema voltou a afirmar, agora de modo específico, que o art. 8o, IX, da referida LC, não tem nada de inconstitucional, sendo válida e proporcional a regra que determina a suspensão do período pandêmico na contagem de vantagens financeiras e pecuniárias do funcionalismo público.
Dito isso, se apresenta questionável o próprio direito de fundo perquirido na inicial, sendo possível antever, inclusive, hipótese de improcedência liminar da ação, o que é o bastante a concluir que não há direito plausível nem probabilidade jurídica no pedido exordial, razão pela qual, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Por estar em termos a inicial, recebo a ação e determino seu processamento, dispensando a designação da audiência do art. 334 do NCPC, já que o pedido inicial versa sobre direito que a municipalidade não pode dispor.
Assim, cite-se o Município requerido para, querendo, responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (Art. 183 do CPC – dobro), se quiser.
Apresentada defesa, intime-se o autor para impugnar, no prazo legal.
Após, conclusos.
Às providências. [...]. (Id. 60583901 – fls. 3/4).
A questão acerca da possibilidade de proceder à progressão funcional, bem como o adicional de incentivo à busca do ensino superior durante o período de calamidade pública decorrente da pandemia a que se refere o artigo 8o da Lei Complementar Nacional no 173, de 27 de maio de 2020, necessita ser mais bem analisada pelo Colegiado.
Ademais, não há risco de dano grave de difícil reparação ao agravante e seus filiados até o julgamento do mérito do recurso.
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Defiro, tão somente para fim recursal, a gratuidade da justiça.
Intimem-se os agravados para que respondam (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de agosto de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator